Tribunal: TJSP
Processo: 2051091-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2051091-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JASPER
INVESTIMENTOS
DO
BRASIL
LTDA.,
GAINSBOROUGH
INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA., OSWALDO ROMANO JÚNIOR, MARCO
ANTONIO
ROMANO
e
FABIO
DANILO
ROMANO,
Interessados
BD
INVESTIMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e RWA LOGISTICS
TRANSPORTES LTDA, é embargado JEAN PIERRE BARKOCZY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051091-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2051091-03.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Jasper Investimentos do Brasil Ltda. e outros.
Embargados: Jean Pierre Barkoczy e outros.
Ação: Execução (no 1054294-83.2017.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 45a Vara Cível.
Voto no 28.912
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 44/50, que deu parcial
provimento
ao
recurso
de
agravo
de
instrumento
interposto pelos ora embargantes.
Irresignados, alegam os embargantes,
em suma, que o acórdão padece de omissão, vez que não
apreciou os fundamentos invocados nas razões recursais
no que tange à viabilidade, na execução civil, da medida
de consulta junto ao CCS-BACEN. Aduzem que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051091-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
também é omissa quanto ao esgotamento das medidas
ordinárias de constrição e localização de bens no caso
concreto. Requerem o acolhimento do presente recurso a
fim de sanar os vícios apontados, pugnando pelo
prequestionamento da matéria discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Sem razão os embargantes.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao dispor que a utilização dos sistemas CCS tem por
objetivo o auxílio de investigações de crimes financeiros,
não havendo que se falar na sua utilização para pesquisas
de bens em execução cível.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal,
vez
que
fora
tratada
implicitamente
por
incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051091-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformados com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretendem os embargantes imprimir caráter infringente
aos embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretendam
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que os embargantes
suscitaram para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator